Tribunal: TJSP
Processo: 1501269-96.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ameaça. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por palavras, sua ex-esposa. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Depoimento da vítima. Conteúdo intimidatório verificado à época do delito. Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Fato descrito na denúncia atípico. Absolvição. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501269-
96.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MAURO ANTONIO
NUNES DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para absolver o acusado quanto ao delito
previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, nos termos do artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, mantida a condenação em 01 mês e 19 dias de
detenção, em regime aberto, deferido o sursis, imposta por infração ao artigo
147, caput, (por mais de sete vezes), artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do
artigo 71, todos do Código Penal. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501269-96.2020.8.26.0196
Comarca: FRANCA
Apelante: MAURO ANTÔNIO NUNES DE FARIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39412
AMEAÇA. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por
palavras, sua ex-esposa. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Prova oral. Depoimento da vítima.
Conteúdo intimidatório verificado à época do delito.
Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Fato
descrito
na
denúncia
atípico.
Absolvição.
Apelo
parcialmente provido.
1. MAURO ANTÔNIO NUNES DE FARIAS foi denunciado
como incurso no artigo 147, por mais de sete vezes, na forma do art.71,
ambos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, porquanto, de
acordo com a denúncia, entre 09 de outubro e 24 de dezembro de 2019, em
circunstâncias de local diversas, na comarca de Franca, ameaçou por palavras
sua ex-esposa Karina Cunha da Silva de causar-lhe mal injusto e grave, e no
dia 30 de novembro de 2019, em horário incerto no período da noite, na Rua
Joaquim Cândido Guilobel, no 560, Vila Santa Terezinha, comarca de Franca,
descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
previstas na Lei no 11.343/2006, concedidas em favor da mesma vítima, pois
foi à casa da ofendida e a ameaçou.
Ao término da instrução penal, a ação foi julgada procedente
para o fim de condenar o réu à pena de 04 meses e 19 dias de detenção, em
regime inicial aberto, deferido o sursis pelo prazo de 02 anos, por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
3
infringido no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, em concurso material com os
artigos 147, caput, (por mais de sete vezes), artigo 61, inciso II, alínea “f”, na
forma do artigo 71, todos do Código Penal c.c/ a Lei 11.340/06.
Inconformado com a r. sentença de fls. 365/369, o acusado
apela buscando a absolvição. Articula que as provas não foram submetidas
ao crivo do contraditório e que o depoimento da vítima deve ser tomado com
cautela. Sustenta a inexistência de vontade livre e consciente de ameaçar,
tendo os fatos se passado em momento de nervosismo. Articula não ter se
configurado o delito do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, porque foi a
vítima quem requisitou a presença do acusado para cuidar do filho comum.
Subsidiariamente, requer a redução das penas, afastamento da agravante já
valorada para afastar a incidência da Lei no 9.099/95 e exclusão da
continuidade delitiva, alegando que os fatos foram seguidos e se deram em
um único contexto fático (fls. 386/394).
Apresentadas contrarrazões (fls. 398/403), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
414/421).
É o relatório.
2. A r. sentença comporta reforma.
Consta dos autos que o réu foi casado com a vítima por oito
anos, existindo um filho dessa união, bem como que, não aceitando o
término do relacionamento, o acusado proferiu ameaças contra a ofendida
em ocasião pretérita, motivo pelo qual foram concedidas medidas protetivas
de urgência em favor da vítima nos autos do processo no
1501836-64.2019.8.28.1096 perante a 1a Vara Criminal de Franca, consistentes
na proibição de aproximar da vítima e também de praticar quaisquer crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
4
contra ela ou familiares.
Reiterando na mesma conduta, o réu teria enviado várias
outras mensagens via aplicativo WhatsApp a ameaçando de morte, bem como
a qualquer pessoa que se relacionasse com ela e até ao próprio cachorro da
ofendida. Além disso, no dia 30.11.2019, de dirigiu à casa da ofendida,
desrespeitando ordem judicial e a ameaçando.
A materialidade do delito de ameaça é comprovada pela prova
documental e oral, eis que as ameaças mencionadas na inicial foram enviadas
por mensagens de texto do aplicativo WhatsApp e se encontram registradas,
conforme fls. 07/10 e 26/269.
O réu confirmou ter escrito tais palavras porque não aceitava o
término do casamento, mas alegou que tudo ocorreu em um momentos de
brigas e que não tinha a intenção de cumpri-las.
A vítima também confirmou os termos da inicial e todas as
ameaças dirigidas a ela, afirmando que antes da regulamentação das visitas
do filho do casal, ele a ficava incomodando.
E assim, diante da prova oral arrecadada inclusive em juízo,
nitidamente respeitado o artigo 155 do Código de Processo Penal, resta bem
demonstrada a materialidade e autoria do crime de ameaça.
O boletim de ocorrência de fls. 03/04 evidencia, ademais, que a
vítima se dirigiu ao Distrito Policial a fim de noticiar as ameaças e o
desrespeito às medidas protetivas demonstrando que a conduta do réu lhe
intimidava.
Tal temor, vislumbrado pela representação criminal contra o
acusado na fase inquisitiva, pelo pleito e deferimento de medidas protetivas
de urgência anteriormente, corrobora do dolo da ameaça.
Os fatos devem ser julgados de acordo com as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
5
existentes à época e, ao tempo do delito, o réu ameaçou reiteradamente sua
ex-esposa de morte, por estar inconformado com o término do
relacionamento, assim amedrontando a vítima.
Desta forma, a ameaça foi séria, causou temor na vítima,
havendo justa causa para o reconhecimento de dolo na conduta e
consumação do delito.
A respeito do delito de descumprimento de medidas protetivas
de urgência, narra a denúncia que a conduta do réu teria consistido em,
sabendo que não devia se aproximar da ofendida, ter ido até a sua casa e a
ameaçado, no dia 30 de novembro de 2019, afrontando decisão do Poder
Judiciário. Com feito, na sentença do processo no
1501836-64.2019.8.26.0196, proferida em 09.09.2019, foram impostas as
medidas protetivas em favor da ofendida, consistentes em: 1) o réu abster-se
da prática de qualquer crime contra a vítima e seus familiares (esposa, filhos,
etc...); 2) não se aproximar fisicamente da vítima a menos de 100 metros. (fl.
288)
Desconsidero a primeira medida protetiva imposta em desfavor
do acusado, por contrariar a natureza das cautelares, que são medidas
restritivas de direitos. Como se nota, “praticar qualquer crime contra a
vítima e seus familiares” não é direito do réu, logo, a ordem judicial não é
perfeita e não pode ser considerada para fins do artigo 24-A da Lei no
11.340/06, sob pena, ainda, de violação ao ne bis in idem.
Ouvida em juízo, a vítima afirmou que o réu descumpriu as
medidas protetivas, mas não noticiou os fatos para evitar sua prisão e, com
efeito, no boletim de ocorrência registrado dois dias após os fatos, consta
uma observação no sentido de que “na ocasião acionou a Polícia Militar, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
6
sua concordância não foi apresentada a ocorrência no Plantão Policial, pois o filho
estava junto”. (fl. 04)
O réu, por sua vez, alegou que se dirigiu à casa da ofendida
para buscar o filho e, desconfiando que ela havia mentido sobre o motivo
pelo qual alegou não poder ficar com o menino, seguiu-a para ver aonde ela
estava indo.
Em que pesem tais declarações, respeitado o regramento
processual penal, forçoso reconhecer que o boletim de ocorrência e
depoimentos colhidos em juízo apresentam narrativa um pouco diversa da
denúncia, pois expõem que após pegar o filho do casal na casa da vítima, o
réu a teria seguido. A conduta ilícita teria consistido, portanto, em seguir a
vítima e não em dirigir-se à casa dela.
Respeitado o princípio da correlação, não vejo como prosperar
o pleito acusatório referente ao artigo 24-A da Lei no 11.340/06, porque a
conduta descrita na denúncia foi de ter se dirigido à casa da vítima, mas,
como alega a defesa, é incontroverso que o réu para lá se dirigiu a pedido da
própria ofendida, para buscar o filho deles, logo, a conduta descrita na inicial
foi materialmente atípica.
Não existiu aditamento da inicial a fim de se incluir a
perseguição à vítima, motivo pelo qual absolvo o réu quanto ao artigo 24-A
da Lei no 11.340/06, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo
Penal.
As penas foram bem lançadas quanto à ameaça e não
comportam reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, afasto a alegação de bis in idem, porquanto
na dosimetria da pena não foi valorado em qualquer outro momento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501269-96.2020.8.26.0196 -Voto no
7
circunstância de ter sido o delito praticado contra a mulher, prevalecendo-se
de relação de afeto anteriormente existente. Adequado foi, ainda, o
acréscimo em 1/6.
Na última etapa, imperativo o reconhecimento da continuidade
delitiva já que, em datas diversas, o réu enviou mensagens à vítima contendo
ameaças de morte a ela, seu namorado e seu cachorro. As mais sete
ocorrências, ademais, são proporcionais ao acréscimo de 2/5.
O regime inicial fixado pela r. sentença já foi o aberto, deferido,
ainda, o sursis pelo prazo mínimo de 02 anos, sem possibilidade de maior
benefício ao réu.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para absolver o acusado quanto ao delito previsto no artigo 24-A da
Lei no 11.340/06, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal,
mantida a condenação a 01 mês e 19 dias de detenção, em regime aberto,
deferido o sursis, imposta por infração ao artigo 147, caput, (por mais de sete
vezes), artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator